Tribunal: TJPA
Processo: 0813685-85.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813685-85.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: NAYRA MAIA MARQUES SANCHES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA.
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Nayra Maia Marques Santos em desfavor do
Município de Parauapebas
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do
Município de Parauapebas,
pleiteava
as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II –
A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Nayra Maia Marques Santos
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor do
Município de Parauapebas,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Em resumo, na exordial (
Num. 15994817 - Pág. 1/10
), a patrona da apelante relatou que a mesma é servidora pública efetiva da Prefeitura Municipal de Parauapebas desde o dia 16/08/2017, ocupante do cargo de auxiliar administrativo, sendo submetida aos preceitos da Lei Municipal nº 4.230/2002, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores do Município de Parauapebas.

Salientou que a Lei Municipal nº 4.230/2002 teve seus padrões de vencimento alterados pela Lei Municipal nº 4.289/2005 combinada com a Lei Municipal nº 4.316/2006,
de maneira que foram modificados tanto os escalonamentos de cargos quanto padrões de vencimento dos servidores públicos do Município de Parauapebas.

Ressaltou que, dentre as mudanças, destaca-se o padrão de auxiliar administrativo que mudou o escalonamento do nível auxiliar para o nível médio, assim como o seu padrão de vencimentos que mudou de CNM 4 a 4.1 para CNM 5 a 6.

Arguiu que a apelante formulou requerimento administrativo junto à Prefeitura de Parauapebas, na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, solicitando o pagamento da diferença salarial que lhe é devida, contudo, o referido órgão negou provimento ao pedido.

Sustentou, em síntese, que a apelante fazia jus a diferença salarial decorrente das modificações legislativas dos
padrões de vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, sendo o Município de Parauapebas condenado a pagar à apelante o valor de R$
35.307,44 (trinta e cinco mil, trezentos e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença supramencionada (
Num. 15994850 - Pág. 1
/2), julgando improcedente a ação ajuizada pela apelante.

Nas razões recursais (
Num. 15994851 - Pág. 1/7)
, a patrona da apelante arguiu que o pleito da recorrente
não é matéria legislativa, haja vista que

o legislador cumpriu sua obrigação, quanto ao seu papel, que foi editar a Lei 4.316/06, e com sua autonomia prevista constitucionalmente, determinou que o padrão de vencimento dos servidores em questão, qual seja auxiliar nível médio, seria padrão entre 5 e 6.

Sustentou que
desde 2006 até julho de 2020, em flagrante desrespeito ao inciso X do art. 37 da Constituição Federal, o Município apelado não concedeu aos servidores públicos municipais, especialmente aqueles lotados no cargo de auxiliar administrativo, os vencimentos devidos conforme estabelecido pela Lei 4.316/2006, que expressamente prevê a alteração de padrão na classificação do cargo para CNM 5 e 6.

Aduziu, ainda, que não há contrariedade ao disposto na Súmula 339 do STF, pois o Judiciário não está concedendo aumento por meio de decisão judicial, mas sim exercendo o controle da legalidade dos atos administrativos, em conformidade com sua atribuição constitucional, ao analisar o direito da autora com base na legislação municipal que rege a carreira já estabelecida.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 15994856 - Pág. 1/10
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15998597 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no presente processo, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17312518 - Pág. 1/5
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelante tem direito às diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo.

Para alcançar essa conclusão, é necessário percorrer a evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas, que teve início com a Lei Municipal nº 4.230/2002.

A Lei Municipal nº 4.289/2005, que modifica o quantitativo do quadro de pessoal e estabelece a criação de cargos no município, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo requer nível de escolaridade de ensino médio. Esta determinação pode ser encontrada em seu artigo 3º, que preceitua o seguinte:

“Art. 3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo.”

Conforme o parágrafo único do mencionado artigo, o padrão do cargo seria de 4 a 4.1, conforme estipulado pelo artigo 10º da mesma lei. Este artigo alterou o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002, estabelecendo a seguinte disposição:

“Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em
função do nível respectivo,
escalonado de 1 a 8.1, e que,
combinado com a referência define o segmento básico do cargo
, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1.”

Em 2006, o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002 foi novamente alterado com a edição da Lei nº 4.316/2006, a qual promoveu alterações na classificação do cargo de advogado no quadro de pessoal do Município. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12.”

A Lei 4.316/2006 promoveu modificações nos padrões de cada nível, porém sem alterar os vencimentos dos cargos. Assim, o nível elementar, que antes possuía padrão de 1 a 1.1, passou a ter padrão de 1 a 2; o nível auxiliar passou de 2 a 3.1 para 3 a 4; o nível médio passou de 4 a 6.1 para 5 a 6; o nível superior, de 7 a 7.1, para 7 a 8; o nível superior-médico passou de 8 a 8.1 para 9 a 10. Além disso, foi incluído o nível superior – procurador do município, com padrão 11 a 12.

Depreende-se que a referida lei teve o intuito de alterar o cargo de advogado, introduzindo o cargo de procurador municipal e reclassificando os padrões já estabelecidos, sem, contudo, alterar a remuneração dos cargos.

Após isso, foi promulgada a Lei municipal nº 4.861, datada de 06/04/2020, realizando efetiva modificação no vencimento do cargo de auxiliar administrativo, conforme estabelecido:

“Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

No Anexo único da Lei 4.861/20, está estabelecida a nova tabela que inclui o símbolo, o padrão, as referências e os valores dos vencimentos correspondentes a cada referência do cargo de auxiliar administrativo. Importante ressaltar que essa alteração afeta o anexo da Lei 4.230/2002, cuja vigência se inicia a partir da publicação da lei e não prevê retroatividade de seus efeitos.

Portanto, a pretensão da apelante deve ser rejeitada com base na Súmula Vinculante nº 37, que estipula que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a legislação existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024